Tribunal: TJDFT
Processo: 0735084-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. REVISÃO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a propriedade e a posse plena do bem em favor da instituição financeira autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de serem revistas cláusulas contratuais pactuadas em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária em ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira credora, especialmente quanto à capitalização diária de juros e à taxa aplicada porque, segundo alega a ré/apelante, não lhe foram dadas informações claras, o que levaria à exclusão desses encargos e afastaria a mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão das cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária somente é admissível se houver purga da mora pelo devedor fiduciante, conforme art. 3o, §§ 1o a 4o do Decreto-Lei no 911/69.
4. Não havendo purga da mora no prazo legal, resta consolidada a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, inviabilizando a discussão sobre abusividade contratual.
5. As alegações de obscuridade contratual e ausência de informação clara sobre a taxa de juros não afastam a mora, tampouco autorizam a restituição do bem ou reparação pecuniária, diante da ausência de quitação do débito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: DL 911/69, art. 3o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0753481-25.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 23.05.2025. TJDFT, AGI 0710804-77.2024.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 04.06.2024.